Tribunal: STF
Processo: HC 194862
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Pedro Henrique Pinto Saraiva, advogado, em benefício de Rômulo Araújo Marques Gontijo, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 16.11.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 626.653.
O caso
    2. O paciente “teve sua prisão preventiva decretada no ano de 2018, no bojo de uma investigação que apurava o seu suposto envolvimento na prática do delito de tráfico de drogas e associação para tal fim, sendo, posteriormente, denunciado pela prática dos referidos crimes”.
    Foi apresentada como fundamentação para a prisão cautelar do paciente a gravidade concreta dos fatos imputados: “as circunstâncias referidas (suposto envolvimento do paciente em uma complexa associação voltada para o crime de tráfico de drogas na Comarca de Bom Despacho, tendo sido apreendida relevante quantidade de entorpecente - 53 barras de maconha, pesando aproximadamente 50,10kg -, havendo, ainda, suspeitas de que o increpado atuava na comercialização dos entorpecentes), denotam a maior gravidade concreta do episódio.
    Há motivos suficientes, portanto, ao menos por ora, para o cerceamento da liberdade individual do paciente em prol do interesse social”.
    Em 5.10.2018, a “Juíza singular da Comarca de Bom Despacho proferiu a r. sentença de ordens 06/08, julgando parcialmente procedente a denúncia absolvendo parte dos codenunciados, condenado, banda outra, o increpado como incurso nos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, a uma pena privativa de liberdade total de 08 (oito) anos de reclusão, com regime inicial fechado, e 1200 (mil e duzentos dias-multa).
    Na mesma oportunidade, a digna Magistrada a quo denegou ao paciente o direito de recorrer em liberdade”.
    3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais o Habeas Corpus n. 1.0000.20.080493-8/000, no qual informou que o mandado de prisão do paciente não foi cumprido, alegou que ele teria “graves problemas de saúde como diabetes e hipertensão primária", sendo do grupo de risco da Covid-19, e que a defesa não teria conseguido postular a concessão de prisão domiciliar ao juízo de origem por que os autos da ação penal estariam em segunda instância para o julgamento da apelação criminal contra a sentença condenatória, tendo se exaurido a jurisdição em primeira instância.
    Em 12.8.2020, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou o mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.20.080493-8/000 e denegou a ordem, assentando: 
    “(...) ainda se encontram presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, como bem asseverou a MM.ª Juíza a quo na r. sentença condenatória (ordens 06/08), até porque a manutenção, quando da prolação da r. sentença, dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (como visto, endossadas por este eg. TJMG e até mesmo pelo augusto STJ), se traduz em motivo suficiente para a preservação da prisão, pois não se pode confundir motivação sucinta com ausência de fundamentação.
    Por fim, verifico que foram interpostos recursos de apelação tanto pela acusação quanto pela defesa, que foram julgados sob Relatoria do em. Desembargador Fernando Caldeira Brant, oportunidade em que esta colenda 4ª Câmara Criminal deu provimento ao recurso ministerial, exasperando a pena do increpado para 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa.
    Outrossim, no tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos da Portaria Conjunta n.º 19/PR-TJMG/2020 e da Recomendação n.º 62 do CNJ, entendo que tal tema deve ser, primeiramente, submetido ao MM. Juiz da Execução (...).
    Dessarte, não havendo qualquer comprovação nos autos de que referido pleito já tenha sido analisado pela MM.ª Juíza da execução penal, a análise de tal pretensão aqui deduzida significaria verdadeira supressão de instância, vedada em nosso ordenamento.(...)
    Por fim, destaca-se que o pedido de concessão de prisão domiciliar ‘é cabível somente nos casos de risco concreto de contágio e proliferação do vírus, a depender das peculiaridades de cada caso, observado necessariamente a presença de quadro de contágio, ou não, nas unidades prisionais (...) não se podendo afirmar que o presídio em que o paciente será levado, acaso esteja solto como afirmado, é palco de contaminação’ e, ainda, ‘os documentos médicos de fls. 13/16, além de produzidos de forma unilateral, não indicam a impossibilidade de se administrar os medicamentos na prisão’.
    Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, denego a ordem impetrada”.
    4. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais outro Habeas Corpus (proc. n.1.0000.20.530446-2/000). Nele alegou que o paciente teria “graves problemas de saúde, enquadrando-se nas hipóteses previstas na recomendação n.º 62 do CNJ e na portaria conjunta n.º 19/PR-TJMG/2020 que orientam a ‘reanálise dos decretos prisionais, em especial para os casos de risco de vida por conta da pandemia do coronavírus’. Salienta-se que no habeas corpus n.º 1.0000.20.080493-8/000, impetrado em favor do paciente, foi determinado por esta colenda Câmara Criminal que fosse expedida a guia de execução do paciente. Esclarece, contudo, que foi ‘informado ao advogado do paciente, por telefone, que seria impossível a expedição da referida guia e o consequente cumprimento da ordem’. Sustenta-se que ‘a existência de mandado de prisão, e possível encarceramento, lhe trará inevitável risco de vida”. Afirmou, ainda, ser necessária a “expedição da guia de execução penal para requerer a prisão domiciliar humanitária” e postulou a revogação da prisão cautelar ou a concessão de prisão domiciliar.
    Em 21.10.2020, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou o mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.20.530446-2/000 e denegou a ordem:
    “(...) Inicialmente, saliento que, apreciando habeas corpus impetrados anteriormente em favor do paciente (autos nº 1.0000.18.042380-8/000 e nº 1.0000.20.080493-8/000) esta 4ª Colenda Câmara Criminal já se pronunciou sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta dos delitos pelos quais restou condenado, bem como sobre a impossibilidade de análise do pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos da Portaria Conjunta n.º 19/PRTJMG/2020 e da Recomendação n.º 62 do CNJ.
    (…) Destaco, ainda, que por ocasião da apreciação do HC nº 1.0000.20.080493-8/000, determinei, em despacho de ordem 20, fosse ‘expedida, na origem, a guia de execução provisória relativa aos autos de n.º 0020591-88.2018.8.13.0074, nos termos do art. 8º da Resolução/CNJ n.º 113/2010 (como, aliás, já havia sido determinado por ocasião da prolação da r. sentença condenatória), devendo ser encaminhada, na sequência, ao Juízo da Execução, conforme dispõe o art. 9º da mesma Resolução’.
    Para tanto, determinei ao zeloso Cartório desta 4ª Câmara Criminal que extraísse ‘dos autos da apelação criminal nº 1.0074.18.002059-1/001 as cópias necessárias à formação da aludida guia’, encaminhando-se, “com urgência, ao Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Bom Despacho, que ficará incumbido da expedição da referida guia de execução provisória e encaminhamento para o Juízo da VEC da Comarca de Bom Despacho, a quem compete analisar a possibilidade de concessão de benefícios próprios da execução ao ora paciente’.
    Contudo, conforme se depreende da certidão expedida pela Secretaria da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Bom Despacho “não é possível a expedição de guia de execução provisória de Rômulo Araújo Marques Gontijo nos autos 0074 18 002059-1, tendo em vista que o mesmo não se encontra preso nos referidos autos’ (ordem 48).
    E, de fato, como bem salientado pela il. Procuradora de Justiça oficiante, se ‘o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, estando o paciente, ao menos até o momento, foragido’, impossível ‘a expedição da respectiva guia de execução, em consonância com o dispositivo 105 da LEP’.
    (…) De mais a mais, não vislumbro, ainda que de ofício, estar o paciente submetido a qualquer constrangimento ilegal, haja vista que inexiste comprovação inequívoca nos autos de que o paciente se enquadre ‘no perfil do grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 (sessenta) anos, pós operado, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal’ (art. 6º da Portaria Conjunta nº. 19/PR-TJMG/2020), estando ele, repiso, foragido”.
    5. A defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 626.653, postulando a “revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou sua substituição por prisão domiciliar, em razão do risco de contaminação pelo novo coronavírus no ambiente prisional, com amparo na Resolução n. 62/2020 do CNJ, vez que estaria inserido no grupo de risco para a doença, além de se insurgir contra a não expedição da guia de execução determinada pelas instâncias ordinárias”.
    Em 16.11.2020, o Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 626.653.
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Reitera que o paciente seria primário, de bons antecedentes, do grupo de risco da Covid-19 e que, embora ainda não tenha sido preso, em razão dos graves problemas de saúde faria jus à concessão da prisão domiciliar.
    Ressalta que, não tendo sido expedida a guia de recolhimento, não teria sido possível à defesa postular ao juízo de origem a concessão da prisão domiciliar para resguardar o estado de saúde do paciente. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a) que seja-lhe concedido, liminarmente, fazendo cessar, incontinenti, a coação ilegal que está sendo vítima por parte da Autoridade Judicial, devendo o paciente responder o presente habeas corpus em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos, lavrando-se e REVOGANDO O DECRETO PRISIONAL OU CONCEDENDO PRISÃO DOMICILIAR, até que haja uma decisão definitiva de mérito do presente Habeas Corpus;
    b) Requer, ao fim, que seja confirmada a decisão liminar e que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, por todos os fatos e fundamentos demonstrados, para concessão da ordem, pelos fatos e fundamentos apresentados”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. Ao analisar a pretensão de concessão de prisão domiciliar ao paciente, reiterada na presente impetração, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar o Habeas Corpus n. 1.0000.20.530446-2/000, reiterou a idoneidade da fundamentação utilizada para a prisão cautelar do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada. Ressaltou ainda que, tendo sido determinado no Habeas Corpus n. 1.0000.20.080493-8/000 a expedição de guia de recolhimento para que a defesa pudesse postular a concessão da prisão domiciliar em primeira instância, foi certificada a impossibilidade de expedição dessa guia, pois o paciente ainda não foi preso.
    Portanto, foragido o paciente, pelo que se tem destes autos e confirmado na inicial da presente impetração, não foi possível expedir a guia de recolhimento para que a defesa postulasse a concessão da prisão domiciliar na origem. Portanto, esse pleito de concessão de prisão domiciliar não foi indeferido, sendo possível que a defesa o submeta ao juízo de primeira instância quando o paciente se apresentar para o cumprimento do mandado de prisão.
    Não há elementos nestes autos para eventual concessão da prisão domiciliar de ofício, por ter sido assentado nas instâncias antecedentes que “inexiste comprovação inequívoca nos autos de que o paciente se enquadre ‘no perfil do grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 (sessenta) anos, pós operado, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal’ (art. 6º da Portaria Conjunta nº. 19/PR-TJMG/2020), estando ele, repiso, foragido”.
    Para acolher as alegações do impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).
    Anote-se ser direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento.
    10. Ademais, de se enfatizar que a decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora